Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-88.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004844-88.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
JOSILENE MARIA FREIRE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004844-88.2019.8.26.0008 -Voto no 32227
2
Apelação n.o 1004844-88.2019.8.26.0008
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Josilene Maria Freire dos Santos
Voto n.o 32227
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e restituição de valores pagos Sentença de procedência em
parte
Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do
prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de
teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a requerida alegou a legalidade da cobrança relativa
ao “Seguro Prestamista”. Sustentou que tal contratação se deu por opção da
consumidora, que de livre e espontânea vontade assinou a proposta de adesão.
Alegou a impossibilidade de incidência dos juros remuneratórios contratuais para
cálculo do valor devido a título de repetição de indébito. Falou da inexistência de
venda casada e da legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de
proteção ao crédito. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que somente será analisada a
matéria objeto de irresignação recursal, qual seja, a discussão relativa à
restituição do valor exigido da autora a título de seguro prestamista, tendo em
vista que a ré não apelou da parte da sentença que determinou o recálculo das
prestações com aplicação de juros simples em substituição aos juros
capitalizados.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004844-88.2019.8.26.0008 -Voto no 32227
3
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme documento de fl. 48, o seguro prestamista é
garantido pela seguradora Cardif, a qual foi indicada pela instituição financeira.
Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade
de escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe
conviesse.
Portanto, a condenação da ré à devolução da quantia cobrada a
título de “Seguro Prestamista” (R$ 850,00) é medida que se impõe. Ao contrário
do quanto alegado pela ré, a sentença não determinou a aplicação dos juros
remuneratórios contratuais para cálculo do valor devido a título de repetição de
indébito, mas, sim, juros de 1% ao mês, contados do ingresso da ré nos autos
(08/05/2019).
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária devida pela requerida, de R$ 2.000,00 para R$ 2.250,00.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator